Tribunal: TJPA
Processo: 0815832-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815832-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL AIRES CARDOSO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815832-10.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CAROLINE LOURENÇO, OAB/GO 55.380

PACIENTE:
RAFAEL AIRES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 155 DO CÓDIGO PENAL (FURTO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

IN CASU,
O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO, POR SUPOSTAMENTE, NO DIA 21/10/2022 FURTAR A QUANTIA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) DA BOLSA DA VÍTIMA, ENQUANTO ESTA FOI AO BANHEIRO, O ACUSADO APROVEITANDO-SE, PEGOU O DINHEIRO DE DENTRO DA BOLSA QUE ESTAVA COM SEU FILHO DE NOVE ANOS DE IDADE, COAGINDO-O. INCLUSIVE O PACIENTE JÁ FOI PRESO ANTERIORMENTE PELO CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO ESTADO DE TOCANTINS, O QUE DENOTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

80ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 13 de dezembro de 2022, com término no dia 15 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAFAEL AIRES CARDOSO
,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816274-50.2022.8.14.0040, pela suposta prática do crime de furto.

Narra a impetrante, em síntese,
que
o paciente foi submetido à Audiência de Custódia, oportunidade em que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sem justa e devida fundamentação, cabendo-lhe minimamente medidas cautelares diversas da prisão, tendo, inclusive, comprovação da entrega do valor de R$ 262,00 à suposta vítima, bem como, não oferece risco à ordem pública, nem tampouco à sociedade.

Deneguei
a liminar às fls. 66/67 (ID nº 11697545), dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

74/76, ID nº 11787466), o juízo monocrático (2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA) esclareceu
o que segue:

- Narra a exordial acusatória que
no dia 31/10/2022 a Polícia Militar foi acionada via Centro de Comando Operacional com a informação de que um homem havia furtado dinheiro, aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) da bolsa da vítima. A vítima informou que o homem entrou na van, enquanto ela tinha ido ao banheiro e pegou o dinheiro de dentro da bolsa que estava com seu filho de 09 anos de idade. Que a vítima seguiu o homem que teria pegado o dinheiro e, posteriormente, a polícia militar conseguiu abordá-lo. Com o paciente foi encontrada a quantia de R$ 262,00 e ele informou que teria vendido um relógio para a criança.

- Em audiência de custódia foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.

- O processo aguarda a remessa do Inquérito policial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 79/85, ID nº 11879134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão datada de 02/11/2022:

“(...) Não há como verificar se o investigado responde por outros ilícitos, ou mesmo em que fase estão. De fato, embora nada conste em seus “antecedentes criminais”, certidão então expedida pelo TJPA, o investigado, deve ser frisado, é oriundo do Estado do Tocantins. Mostra-se como significante já ter sido preso anteriormente, sendo um dos delitos correspondente à violência sexual. Sob esse ângulo, compreendo que somente uma análise detida e superveniente poderá trazer a real dimensão dos fatos, ou seja, para verificar se os requisitos para responder o processo em liberdade se fazem presentes.

A dinâmica dos fatos, inclusive com cooptação de uma criança, revelou estranheza em seu modus operandi. De qualquer forma, tenho como impraticável, por ora, a concessão da liberdade, já que o investigado se apresente como errante, não se tendo nos autos comprovação de seu endereço.

Sob esses aspectos, friso e reafirmo, por ora, não se mostra adequado e suficiente quaisquer medidas de proteção de caráter cautelar (leia-se, cautelares distintas da prisão). É nesse contexto que a prisão preventiva, ordem judicial subsidiária, passa a ostentar o status de preferencial.

Nesse aspecto, pelo menos do que ora foi visualizado, sem prejuízo de reanálise por parte juízo natural - após novas colheitas instrutórias -, tem-se que a fixação de quaisquer medidas cautelares distintas da prisão não terá o condão de proteger o bem jurídico tutelado. Esclareço que proteção da ordem pública deve ser entendida como locução que no caso concreto como segurança e incolumidade do tecido social.

É nesse contexto de excepcionalidade que se afigura legitimo, segundo o filtro de uma intepretação sistemática-teleológica, a decretação da prisão preventiva do investigado, pelo menos até nova elucidação dos fatos. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
(TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base as informações prestadas pela autoridade coatora.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

Consta nos autos, mais precisamente no Boletim de Ocorrência Policial que:

“(...)
um homem teria furtado dinheiro aproximadamente R$ 400,00 de uma família dentro de uma van estacionada no terminal Rodoviário de Parauapebas com destino a Marabá; QUE , a GU se deslocou até o mercado municipal, haja vista que a vítima estaria seguindo o tal homem, e repassou informações a GU; QUE a vítima, Senhora MARIA RITA GOMES FERREIRA informou que o homem entrou na van enquanto a mesma saiu para ir ao banheiro e pegou o dinheiro dentro da sua carteira que estava em posse de seu filho de nove anos de idade.
Que, na rua 15 de maio, Bairro Rio Verde, o homem foi identificado estava em companhia de sua companheira; QUE foi realizada abordagem e busca pessoal, e com o homem foi encontrado o valor de R$ 262,00; QUE, ao ser indagado sobre o furto o homem que se identificou como sendo RAFAEL ALCÃNTARA DE SOUSA afirmou que teria vendido um relógio para a CRIANÇA; QUE, diante dos fatos a GU conduziu os envolvidos até esta unidade de Polícia e apresentou RAFAEL ALCÂNTARA DE SOUSA para realização dos procedimentos legais. (...)
”

A vítima, menor de idade, ao ser ouvida, informou que
“
na data de 31/10/2022 estava na companhia de sua genitora, dentro de uma van no terminal rodoviário de Parauapebas e no momento que sua mãe MARIA RITA GOMES FERREIRA, foi ao banheiro um homem se aproximou do mesmo e disse que3 lhe daria um relógio como presente e amigo; QUE o homem chegou a jogar o relógio no chão e pediu para que o menor o pegasse, alegando que não tinha condições de se abaixar, que o depoente abaixou e pegou o relógio e devolveu para o homem,
(...) foi identificado como sendo: RAFAEL ALCANTARA DOS SANTOS;
QUE sua Genitora chegou no momento em que RAFAEL estava discutindo com sua companheira
que (...) foi identificada como sendo LUNARA SILVA DOS SANTOS
sobre o relógio que supostamente RAFAEL teria dado de presente para o declarante
;
QUE, sua mãe percebeu a falta de um valor de R$ 410,00 que estava do lado do depoente; QUE, nesse momento RAFAEL e LUNARA saíram rapidamente da van e entraram num táxi e foram embora;
QUE, a mãe do declarante ligou pra polícia e recebeu ajuda de um outro taxista na tentativa de localizar o casal (...)
”

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, resta demonstrado o
fumus delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 16/12/2022